Tribunal: TJSP
Processo: 2064050-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora. Em relação à substituição da penhora, há de se observar o artigo 847 do Código de Processo Civil. Preclusão consumativa. Há de se considerar que em 01/2/2024, o executado se manifestou no processo genericamente, pugnando a substituição do bem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo da parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora. Em relação à substituição da penhora, há de se observar o artigo 847 do Código de Processo Civil. Preclusão consumativa. Há de se considerar que em 01/2/2024, o executado se manifestou no processo genericamente, pugnando a substituição do bem penhorado, sendo que teria 10 dias contados da intimação da penhora. Perda do direito de praticar o ato processual. o bem indicado para substituição da penhora possui a existência de gravame e ainda, não se tem comprovado que referido veículo é de propriedade do agravante, posto que o documento apresentado em nada atesta a propriedade. Execução se funda no interesse do credor, não sendo este obrigado a aceitá-la, ainda mais, por se tratar de veículo alienado. Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. Conquanto a execução deva se dar de maneira menos gravosa para o devedor, esse fato não autoriza que recaia a penhora sobre crédito carente de liquidez. A substituição da penhora é admitida desde que não haja ofensa aos princípios que regem o processo de execução, principalmente o da máxima efetividade da execução, o qual prima-se pelo interesse da parte exequente, ora Agravada, titular do crédito já reconhecido em processo de conhecimento, devendo ser resguardado o objetivo último de obter o credor a satisfação do seu direito e em tempo razoável. Precedentes desta C. Corte. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.